Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção for necessária.

2. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas para encontrar bens penhoráveis, sem o êxito esperado, o que se revela razoável e proporcional a pesquisa de ativos financeiros pelo SisbaJud e de bens pelo Infojud, pois é lícito ao credor empregar todos os meios à sua disposição para satisfazer o seu crédito.

3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor. Não é possível, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando o exequente de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados.

4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.